Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública e não dependentes de instrução probatória.

2. A fase de Cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. 2.1 No entanto, caso o pedido seja formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com Aviso de Recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, reputando-se necessária a Intimação pessoal na fase de cumprimento de Sentença (artigo 513, Parágrafo 4o do Código de Processo Civil).

3. Não havendo estrita obediência aos trâmites legais, por meio da intimação pessoal da pessoa do devedor, constata-se a nulidade da comunicação do ato processual com a violação ao direito de defesa do devedor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.